Tribunal: TJDFT
Processo: 0047808-75.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DILAÇÃO DE PRAZO. CONTAS APRESENTADAS. À luz do que dispõe o artigo 139, inciso VI, do Código de Processo Civil, incumbe ao juiz dilatar os prazos processuais adequando-os às necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela do direito. A dilação do prazo deve ser razoável, tendo em vista a quantidade e a complexidade da documentação, como forma de garantir a duração razoável do processo. Tendo sido deferida a dilação de prazo para a apresentação de contas pelos réus e cumprida a determinação judicial no prazo fixado, as contas devem ser consideradas como tempestivamente apresentadas e, assim, é incabível a incidência das consequências fixadas no artigo 550, §5o, do Código de Processo Civil.